Tribunal: STF
Processo: MS 23738
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança - Desapropriação de
imóvel rural para fins de reforma agrária. Sucessivos esbulhos
possessórios. Redução de Produtividade.
O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural produzido
pelo órgão oficial tem sido admitido pelo Supremo Tribunal Federal,
para efeito de classificação da propriedade rural (MS nº 23.018-3,
Rel. Min. Nelson Jobim, julgado em 18/10/2001).
Aplica-se a exceção prevista no art.  6º, parágrafo
7º, da Lei 8.629/93 à propriedade que ao longo de dois anos é
ameaçada de invasão e efetivamente invadida por quatro vezes. Não
pode prevalecer vistoria realizada após a quarta invasão que
concluiu pela desclassificação do imóvel porque deixou de levar em
consideração os atos de turbação da posse. Precedente MS  22.328,
rel. Min. Ilmar Galvão.
Mandado de segurança deferido.